Tribunal: TJMT
Processo: 1003443-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003443-27.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA
PACIENTE: HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 1005634-50.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa armada, com participação de adolescente, e tráfico de drogas – art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, art. 33 da Lei n° 11.343/2006.
O impetrante sustenta que: 1) não há “qualquer menção ao nome do acusado Henrique, sendo assim uma suposição, sem nenhuma prova concreta, a acusação que o mesmo integre facção criminosa”; 2) o fato de o paciente “aparecer em fotos com outras pessoas nas quais estão sendo investigadas”, por si só, não induz que “o mesmo integre organização criminosa”; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, sopesando que “a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar”; 4) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 5) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [“primário, sem nenhum antecedente, endereço fixo, estudante, filho de família tradicional de Barra do Garças, com o pai jornalista a mais de 20 anos no mesmo local”] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Inobstante as irresignações contidas na inicial, a tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal no 42).
De mais a mais, além de o impetrante limitar-se a juntar nestes autos unicamente a decisão constritiva, verifica-se que o magistrado singular, ao indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva, apontou que, “ao contrário do alegado pela defesa do acusado HENRIQUE, as investigações descortinaram que não foram apenas fotografias publicadas nas redes sociais que ensejaram a descoberta de que ele, em tese, integra o Comando Vermelho”, mas “também através de um vídeo publicado no WhatsApp de um outro integrante da facção criminosa, no qual mesmo aparece ostentando várias cédulas de dinheiro e enaltecendo a Organização Criminosa”, gritando “os termos ‘tudo dois’, ‘trem bala’, ‘não passa nada’, fazendo gestos com os dedos, simbolizando o Comando Vermelho” (ID 78200972).
O juiz singular ainda concluiu que “a prisão preventiva dos acusados, não se baseou em fotografias publicadas em redes sociais fazendo alusão característica de faccionado do Comando Vermelho”, ou ainda, “em meras conjecturas, mas sim, em razão de outros elementos de provas na quais apontam que eles, em tese, integram a Organização Criminosa, cujos elementos ensejaram o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público” contra “os requerentes nos autos do processo no 1007458-44.2020.8.11.0042, a qual atribui às condutas, em tese, praticadas como incurso no artigo 2o, § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, respectivamente” (ID 78200972).
Para decretação da prisão preventiva, afigura-se suficiente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria [CPP, art. 312], o que, em análise perfunctória, encontram-se presentes no caso concreto, notadamente ao se considerar o oferecimento da denúncia acusatória.
Noutro giro, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sopesando que a decisão constritiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dele em organização criminosa – “Comando Vermelho” – destinada, principalmente, ao cometimento do delito de tráfico de drogas, composta por 17 (dezessete) agentes [sendo 3 menores de idade], atuando com divisão de tarefas e funções definidas, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:
“(...) no dia 21/02/2020, a “Operação Boca Fechada” em que se apreenderam vários equipamentos eletrônicos nos quais se realizaram buscas exploratórias prévias (Medida Cautelar Processo no 1896 -88.2020.811.0004, Código no 328161), cujos Relatórios de Análises indicaram, em tese, a atuação, na cidade de Barra do Garças, do crime organizado denominado “Comando Vermelho”, bem como o possível envolvimento de pessoas menores de idade na prática de atos infracionais correspondentes ao crime organizado e outros, pois, em tese, integrantes da aludida organização continuam em plena atuação na região de Barra do Garças.
Os Representantes [GAECO] afirmam que foram, em tese, identificados todos os elementos caracterizadores da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuando, de forma continuada, na região de Barra do Garças, como a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, composta supostamente por: (...)3) HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ (...),bem como contando com a suposta participação de 03 (três) menores de idade, que se encontraria m estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, pois, cada qual exerceria funções especializadas no grupo, como o Conselho Final (órgão máximo dentro do Estado de Mato Grosso, que delibera sobre assuntos de maior importância), o Final de Linha (delibera sobre assuntos de menor importância, correspondente ao gerente regional do crime), os disciplinas (correspondente aos gerentes de bairros) e os integrantes em geral (soldados do crime que, dentre outras atribuições, executam o ‘salve’, cobram valores ‘devidos’ ao Comando Vermelho, praticam, também, o tráfico ilícito de drogas etc.), com o objetivo de obter vantagem indevida mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, pois, conforme esclarecido nos relatórios, praticariam, em tese, dentre outros delitos graves, crimes de tráfico ilícito de drogas e delitos afins, proporcionando grande aporte patrimonial ao referido grupo criminoso.
Os Relatórios de Análises das buscas exploratórias extraídos dos celulares apreendidos teriam indicado, segundo os Promotores de Justiça, a constituição da organização criminosa, sua estrutura, divisão de tarefas e regras comportamentais para seus integrantes demonstrando que essa organização criminosa, “ao menos em tese, é um corpo único, hierarquizado, com regras próprias e que não mede esforços para a constante evolução, seja ‘adquirindo territórios’ ou apadrinhando periodicamente novos membros, independentemente da idade”. (...)
Os Relatórios de Análise PIC/001/01, 02, 03, 04 e 05 apontariam que pelo menos 17 (dezessete) pessoas poderiam, em tese, estar associadas na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência para a prática de crimes, visando a obtenção de vantagens constatando-se que os investigados, supostamente, mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos ou individualmente, para, em tese, praticarem crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos. (...).
Os Promotores de Justiça afirmam que a cúpula do Comando Vermelho em Barra do Garças seria, em tese, composta pela seguintes pessoas: (...)
HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ auferiria vantagem do grupo criminoso, pois ostentaria valores ilícitos auferidos com a mercancia de drogas.
(...)
No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Ou seja, além de demonstrar o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes e delitos afins, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, continua prejudicando a sociedade do Vale do Araguaia e destruindo o futuro de menores ao cooptá-los para o mundo do crime. (...).
Os investigados demonstram reiterado comportamento delitivo e periculosidade social afetando sobremaneira a ordem e a tranquilidade públicas. (...).
Neste sentido, temeroso se torna que os Investigados permaneçam em liberdade, pois, presente o pressuposto da garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais. Ressalta -se que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas sendo evidenciado que, muitas delas, como se vê no Relatório de Análise PIC/001/05 – item 4, atuam sem nenhum receio das Autoridade Públicas, postando no status do aplicativo WhatsApp seu envolvimento explicito com o tráfico ilícito de drogas e delitos afins.”
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Nesse quadro, os elementos apontados no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente, em sede liminar.
Por fim, as análises de eventuais predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.